Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS NA DEFESA PRÉVIA. PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES E IMPERTINENTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE DEPOIMENTO DE POLICIAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DA REGRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. ENTENDIMENTO DE QUE EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em cerceamento de defesa, se o Juiz indefere a produção de provas consideradas irrelevantes e impertinentes, na forma do art. 400, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal, de maneira fundamentada.
2. Não há razão para desentranhar dos autos, sob a alegação de violação da regra da incomunicabilidade das testemunhas, o depoimento de testemunha policial, tomado na Delegacia, pois vícios ocorridos durante a realização do inquérito policial, por ser peça meramente informativa e não probatória, não implicam nulidade da ação penal.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.